Tribunal: TJMMG
Processo: 2000158-34.2022.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
HABEAS CORPUS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - RESTRIÇÕES À LIBERDADE IMPOSTAS COM VISTAS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PRÓPRIAS DO CASO CONCRETO - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000158-34.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000590-44.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 09/02/2023 Publicação: 16/02/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA – RESTRIÇÕES À LIBERDADE IMPOSTAS COM VISTAS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PRÓPRIAS DO CASO CONCRETO – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente o 2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes, impetrante Cristiane Crisóstomo Mendes e autoridade apontada como coatora o Conselho Permanente de Justiça da 3ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Cristiane Crisóstomo Mendes impetrou ação de habeas corpus, com pedido liminar, em favor do 2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes, requerendo a revogação da decretação das medidas cautelares em desfavor do paciente nos autos da ação penal originária, Processo n. 2000590-44.2022.9.13.0003 (Evento 1 – INIC1). Na petição inicial, o impetrante aduziu que as medidas cautelares foram aplicadas sem a observância de manter nexo com o fato a ser apurado; e que, ao seu ver, aquelas foram aplicadas como instrumento para o comparecimento forçado do paciente em julgamento desprovido de imparcialidade e à margem da legislação. Afirmou que o emprego de medida cautelar consistiu numa ação arbitrária, ilegal e teratológica, buscando-se atingir a liberdade de locomoção do paciente bem como o quadro sensível de saúde vivenciado pelo paciente, o qual, na data da decisão questionada, se encontrava licenciado. Suscitou nulidades processuais, inclusive, quando da decretação das medidas cautelares, porquanto se determinou a proibição do paciente de gravar vídeos nas redes sociais1, fato que não é parte da apuração e sequer foi mencionado no devido processo legal. 1 Item 3 da decisão do egrégio Conselho Permanente de Justiça, constante da ata de audiência realizada em 21 de novembro de 2022, in verbis: proibição de postagens em suas redes sociais mencionando a Polícia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Alegou que a determinação do monitoramento eletrônico, com deslocamento unicamente na região metropolitana de Belo Horizonte, restringiu o paciente a um lugar a 400 km de seus familiares e obrigou que ele permanecesse em território próximo às testemunhas e às supostas vítimas da ação penal originária. Sustentou que o Ministério Público não se manifestou no sentido de aplicação das medidas cautelares. Aduziu que se registrou em ata somente a posição e o julgamento realizado pelo Conselho Permanente de Justiça sobre a aplicação das medidas cautelares. Sustentou, ainda, que o fato de a audiência ter sido realizada em 21 de novembro de 2022 de forma presencial remota contrariou a determinação do Conselho Nacional de Justiça, que normatizou que as audiências sejam presenciais; e que, nessa audiência, foi tomada uma decisão sem fundamentação lógico-jurídica, com argumentos perfunctórios evasivos e contraditórios. Alegou, ainda, que o paciente tem convicção dos temas que abordou em seus vídeos e afirma que ele possui prova material e testemunhal de tudo o que denunciou. Disse que, em relação a essa decretação de medidas cautelares precoce e arbitrária, se não for revogada, irá pairar uma dúvida até a conclusão do processo, uma vez que, se o paciente for inocentado ao final, tais medidas serão consideradas duras, descabidas e injustificadas. Ao final, a impetrante requereu a revogação da decretação das medidas cautelares em desfavor do paciente, haja vista que ele tem endereço fixo e não existe legalidade, fundamentação ou motivação no processo manifestamente nulo. Em apreciação do feito em cognição sumária, indeferi pedido de medida liminar (Evento 7 – DEC1 – TJM). As informações foram prestadas no Evento 12 – TJM. Transcrevo: 1. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente pelos crimes previstos no art.160, art.163, art.166 e art. 216, todos do CPM, por condutas praticadas em desfavor dos ofendidos principalmente por meio de redes sociais, mediante publicação de vídeos que menosprezaram a figura de seus superiores. 2. Mesmo depois de recebida a denúncia, em audiência realizada no dia 17 de novembro de 2022 (Evento 59), um dos ofendidos pediu a palavra narrando condutas graves e ameaçadoras por parte do policial militar, ora acusado. Na oportunidade, foi determinada abertura de vista ao Ministério Público, que se manifestou ao Evento 62 pela decretação de prisão preventiva do acusado. 3. O Conselho Permanente de Justiça, em sentido unânime de votos, decidiu impor medidas cautelares diversas da prisão preventiva ao Evento 71, a saber, Militar de Minas Gerais, o Comando da Unidade e os ofendidos, sob pena de revogação da medida cautelar e imposição de prisão preventiva (art. 319, II, do CPP adaptado ao caso penal em tela), devendo haver a fiscalização periódica das redes sociais do policial militar pela própria unidade onde serve TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Após a manifestação das partes, devidamente gravadas, o Conselho Permanente de Justiça, em sentido unânime de votos, decidiu pela aplicação do disposto no art.319, do CPP c.c. o art.3º, "a", do CPPM, com as seguintes condições: 1. monitoramento eletrônico com deslocamento unicamente na região metropolitana de Belo Horizonte; 2. proibição de manter contato com os ofendidos e as testemunhas; 3. proibição de postagens em suas redes sociais mencionado a Polícia Militar de Minas Gerais, o Comando da Unidade e os ofendidos, sob pena de revogação da medida cautelar e imposição de prisão preventiva (art. 319, II, do CPP adaptado ao caso penal em tela), devendo haver a fiscalização periódica das redes sociais do policial militar pela própria unidade onde serve; 4. recolhimento de todas as armas de fogo do policial militar, inclusive armas de fogo particulares, mediante termo. 4. A impetrante alega que não houve sequer pedido para que fossem decretadas tais medidas, o que violaria o sistema acusatório. Todavia, não só houve pedido de decretação de prisão preventiva pelo Ministério Público como o Conselho Permanente de Justiça decidiu aplicar medidas mais brandas que a prisão preventiva, justamente em respeito à contemporaneidade e à proporcionalidade das cautelares, na escala de gravidade dos crimes atribuídos ao policial militar. 5. O Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante, concluiu que, caso o Ministério Público requeira a aplicação de cautelares contra o acusado, a decretação de prisão preventiva pelo magistrado não viola o sistema acusatório: A determinação do magistrado pela cautelar máxima, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex oficio. STJ. 6ª Turma. RHC 145.225-RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 15/02/2022 (Info 725). 6. No presente caso, trata-se do raciocínio contrário: enquanto o Ministério Público pediu fosse decretada a prisão preventiva, o escabinado, fundamentadamente, impôs cautelares diversas da prisão. Apesar das diferenças, a essência dos casos é a mesma: o juiz natural não pode agir de ofício, mas também não deve ficar vinculado à manifestação do parquet sob pena de violação à garantia da independência funcional. As medidas cautelares são menos gravosas e não importam em privação da liberdade. 7. A condução do processo crime tem sido realizada de forma regular, em respeito ao princípio do estado de inocência e princípio TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 do devido processo legal. Não há vícios que justifiquem nenhuma declaração de nulidade e sobre a revogação ou continuidade das cautelares impostas, a questão encontra-se em aberto na discussão do caso penal, conforme se vê no despacho ao Evento 116, in verbis: (...) 2. Determino seja o acusado citado no endereço indicado e fornecido pela Defesa Técnica. 3. Determino a abertura de vista ao Ministério Público sobre o pedido de Evento 115, com o binômio pedido pela Defesa Técnica: i) revogação das medidas cautelares e ii) suspensão do processo devido à necessidade de instauração do incidente de insanidade mental do acusado pelo IML. 4. Igualmente a Defesa Técnica deverá se manifestar sobre o contido ao Evento 109, ou seja, "(...) se manifestar sobre o não comparecimento do acusado para inserção no sistema de monitoramento, conforme informado no evento 93, com a ressalva de tratar-se de medidas cautelares deferidas em substituição à prisão preventiva." 5. Ao Cartório, providenciar, com urgência. Cordialmente, estando, desde já à disposição de Vossa Excelência para novos esclarecimentos necessários à elucidação do caso penal. A eminente procuradora de Justiça doutora Eliane Maria Gonçalves Falcão opinou pela denegação da ordem de habeas corpus (Evento 16 – PARECER1 – TJM). Destaco: [...] Pois bem, muito embora o presente writ não tenha sido devidamente instruído com as peças do feito originário nº 2000590-44.2022.9.13.0003, dificultando, num primeiro momento, a compreensão dos motivos que deram ensejo à aplicação das medidas cautelares diversas da prisão em desfavor do paciente, nota-se que a impetrante pretende que elas sejam revogadas sob a alegação de que, atualmente, o paciente se encontra em “grave estado de saúde” (evento 1 - INIC1 - fls. 03 destes autos). Acontece que, conforme se extrai da manifestação ministerial acostada aos autos de incidente de insanidade mental nº 2000791-39.2022.9.13.0002 (evento 15 dos autos nº 2000791-39.2022.9.13.0002), apesar de todas alegações de “sofrimento mental” sustentadas pela defesa, o paciente foi candidato a Deputado Federal no recentíssimo pleito ocorrido nesse ano de 2022, tendo feito campanha política por meio das mídias sociais, transparecendo integral capacidade mental, só vindo a alegar problemas psicológicos após o insucesso nas urnas. Diante de tal informação, há fundada suspeita de que o paciente esteja sumulando o acometimento por problemas psicológicos e psiquiátricos para se furtar da aplicação da lei penal e, principalmente, das medidas cautelares a ele impostas, as quais, pelo menos até que se apure a sua real condição de saúde, precisam ser mantidas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 De mais a mais, ao que parece, pelo menos até o presente momento o paciente não compareceu à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica (UGME) para a instalação da tornozeleira (evento 93 dos autos nº 2000590-44.2022.9.13.0003), não tendo sido apresentada nenhuma justificativa plausível que explique a não efetivação da medida imposta. Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem de habeas corpus, com a manutenção de todas as medidas cautelares diversas da prisão impostas ao 2º Sgt PM ALYSSON FELIPE ALVES GOMES, nos moldes do que preceitua o artigo 319 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar. Em data de 27 de janeiro de 2023, a meritíssima Juíza oficiou a este relator para informar que proferiu uma decisão no sentido de revogar o monitoramento eletrônico dentro das medidas cautelares impostas (Evento 22 – TJM). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Antes da análise do pedido de concessão de medida liminar, entendo que deverá proceder-se à retificação da autoridade apontada como coatora, considerando que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva foram impostas pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça, sendo este o que deverá figurar no polo passivo. Concernente ao mérito, entendo que a ação de habeas corpus não se mostra procedente, conforme passo a demonstrar. Pelas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, verifica-se que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente pelos crimes previstos nos artigos 160, 163, 166 e 216, todos do Código Penal Militar, em razão de ele ter-se utilizado, principalmente, de redes sociais, mediante publicação de vídeos, para menosprezar a figura de seus superiores. Após o recebimento de denúncia, em audiência realizada no dia 17 de novembro de 2022 (Evento 59 – AJME), um dos ofendidos pediu a palavra, narrando condutas graves e ameaçadoras por parte do paciente, então acusado, razão pela qual se decidiu pela abertura de vista ao Ministério Público, cuja manifestação pela decretação de prisão preventiva do acusado foi juntada no Evento 62 – AJME. Logo após, em audiência presencial remota, realizada no dia 21 de novembro de 2022, registrada em Áudio/Vídeo, acostada no Evento 71 – AJME, o egrégio Conselho Permanente de Justiça decidiu, unanimemente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva. De uma consulta da mídia, verifica-se não se tratar de uma decisão infundada e desproporcional. Observou-se o rito processual. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Deu-se a palavra ao nobre representante do Ministério Público, tendo este reiterado o pedido de prisão preventiva, expressado em momento anterior dos autos, conforme constou no Evento 62 – AJME. Em defesa do paciente, a ilustre defensora pública manifestou pela adoção de medidas cautelares para se evitar o cárcere. Em deliberação sobre o pedido do Ministério Público, o egrégio Conselho Permanente de Justiça expressou os motivos da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, considerando o caso em concreto. Os membros do Conselho Permanente de Justiça evidenciaram o fato de o paciente utilizar a mídia como meio para, em tese, praticar a maioria dos delitos descritos na denúncia. Nesse aspecto, concluíram pela necessidade de se proibirem postagens nas redes sociais do paciente mencionando a Polícia Militar de Minas Gerais, o Comando da Unidade e os ofendidos, com fundamento no art. 319, inciso II, do Código de Processo Penal comum, para se evitar até mesmo a reiteração dos fatos. Sobre as possíveis ameaças aos ofendidos – noticiadas em audiência realizada no dia 17 de novembro de 2022 (Evento 59) –, determinou-se a restrição do contato do paciente com estes, bem como a utilização da tornozeleira eletrônica para se evitar contato ou aproximação. Conforme constou no Evento 22, a meritíssima Juíza de Direito "a quo" revogou a medida cautelar de monitoramento eletrônico, o que atende o pedido da impetrante nesse sentido. Em quase todas as manifestações dos integrantes do egrégio Conselho Permanente de Justiça, foi ressaltada a necessidade de tomar medidas cautelares como uma forma de se evitar o cárcere e evitar as possíveis ameaças às testemunhas e aos ofendidos, bem como a reiteração de conduta, respeitando-se a proporcionalidade e a razoabilidade na restrição da liberdade. Nesse ponto, o colendo Superior de Justiça mantém entendimento claro sobre o tema. Destaco trechos do voto da excelentíssima Ministra Laurita Vaz nos autos do AgRg no Recurso em Habeas Corpus n. 139.325/RJ, in verbis: (...) À luz da microrreforma processual procedida pela Lei n. 12.403/2011 e dos princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4.º, parte final, e § 6.º, do Código de Processo Penal), provisionalidade (art. 316 do Código de Processo Penal) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do Código de Processo Penal), a prisão preventiva há de ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a que serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, enumeradas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 De fato, a Lei n. 12.403/2011, ao alterar significativamente os arts. 319 e 320 do Código de Processo Penal, estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão processual, no intuito de permitir ao Magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto, e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estabelecer a medida mais adequada ao caso. (STJ, AgRg no RHC 139325/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, data do julgamento em 22/02/2022, data da Publicação/Fonte no DJe em 03/03/2022). Quanto às alegações referentes ao agravamento do sofrimento mental que acometeu o paciente em razão das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, entendo que o acompanhamento já está sendo realizado por profissionais próprios, seja pelos integrantes da Corporação Militar ou ainda por profissionais particulares. Certo é que um incidente de insanidade já foi instaurado em primeira instância, distribuído sob o n. 2000791-39.2022.9.13.0002, para se averiguar a inimputabilidade do acusado, ora paciente. Ainda sobre a suposta fragilidade emocional do militar, considero importante averiguar as verdadeiras causas do quadro, para dissipar as dúvidas existentes, conforme se vê na manifestação da eminente procuradora de Justiça, doutora Eliane Maria Gonçalves Falcão, que assim ponderou: Pois bem, muito embora o presente writ não tenha sido devidamente instruído com as peças do feito originário nº 2000590-44.2022.9.13.0003, dificultando, num primeiro momento, a compreensão dos motivos que deram ensejo à aplicação das medidas cautelares diversas da prisão em desfavor do paciente, nota-se que a impetrante pretende que elas sejam revogadas sob a alegação de que, atualmente, o paciente se encontra em “grave estado de saúde” (evento 1 - INIC1 - fls. 03 destes autos). Acontece que, conforme se extrai da manifestação ministerial acostada aos autos de incidente de insanidade mental nº 2000791-39.2022.9.13.0002 (evento 15 dos autos nº 2000791-39.2022.9.13.0002), apesar de todas alegações de “sofrimento mental” sustentadas pela defesa, o paciente foi candidato a Deputado Federal no recentíssimo pleito ocorrido nesse ano de 2022, tendo feito campanha política por meio das mídias sociais, transparecendo integral capacidade mental, só vindo a alegar problemas psicológicos após o insucesso nas urnas. Diante de tal informação, há fundada suspeita de que o paciente esteja sumulando o acometimento por problemas psicológicos e psiquiátricos para se furtar da aplicação da lei penal e, principalmente, das medidas cautelares a ele impostas, as quais, pelo menos até que se apure a sua real condição de saúde, precisam ser mantidas. (...) Diante das razões acima expostas, não vislumbro nulidades processuais nem quaisquer atos abusivos por parte da meritíssima juíza de direito ou dos membros do egrégio Conselho Permanente de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Justiça na fixação das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, razão pela qual denego a ordem. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de fevereiro de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator